Tribunal: TJMT
Processo: 0000655-28.2015.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000655-28.2015.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ALVES NOGUEIRA - CPF: 522.110.531-49 (APELANTE), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO), AMADEUS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 569.411.881-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILDA ALVES FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 569.401.571-15 (APELADO), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), JOSE ALVES NOGUEIRA - CPF: 522.110.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEUS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 569.411.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (APELANTE), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO – CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM – CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO DIVÓRCIO EM RELAÇÃO À PARTILHA DE BENS – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS À DEFENSORA DATIVA – ALEGAÇÃO DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DA OAB/MT (05 URH) – TABELA NÃO VINCULATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 87 DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – RAZOABILIDADE AO FIXAR A VERBA – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – ADVOGADOS DATIVOS QUE DEFENDERAM PARTES DIFERENTES EM AÇÕES DIFERENTES, MAS JULGADAS EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DA LEGALIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

À luz do artigo 87 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, a fixação de honorários advocatícios a Defensor Dativo não está vinculada à tabela de honorários advocatícios da OAB/MT, devendo ser utilizada como parâmetro orientativo.

Mostra-se razoável a fixação de 03 URH a cada um dos defensores que laboraram no feito, perfazendo um total superior ao sugerido pela tabela da OAB/MT.

“(...) A tabela da OAB é um referencial a ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária. No caso, revela-se possível a fixação dos honorários dativo em 03 URHs. (N.U 0000704-04.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)”.

Devem ser rejeitados os embargados cuja pretensão é a rediscussão do julgado, não havendo contradição no acórdão, eis que ficou clara a razoabilidade da fixação dos honorários; que a fixação, com a utilização da tabela da OAB/MT é apenas orientativa e que o fixado pelo Juízo “a quo” é superior ao sugerido pela referida tabela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 202462156) opostos por
LEIDIANE DA SILVA XAVIER
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
0000655-28.2015.8.11.0110
, interposto em face de
NILDA ALVES FERREIRA NOGUEIRA
(Apelada/Embargada)
,
mantendo integralmente a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE

a ação cautelar de busca e apreensão, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de custas e demais despesas processuais e aos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade concedida; e nos autos da Ação de Divórcio,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a partilha de bens, com resolução de mérito, para condenar o autor José Alves Nogueira, devedor solidário da dívida de R$ R$ 6.600,97 (seis mil e seiscentos reais e noventa e sete centavos), ao pagamento da metade, ou seja, 50% (cinquenta por cento) dela, em favor de Nilda Alves Ferreira, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 15 de dezembro de 2015, e com juros de mora de 1% a contar desta sentença. E, ainda,
CONDENOU
as partes em proporção de 50% para cada ao pagamento de custas e demais despesas processuais e aos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade concedida. Além disso, dada a atuação de advogados dativos nas duas ações julgadas em conjunto,
CONDENOU
o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios aos advogados nomeados, que, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo exigido e o local de prestação do serviço,
FIXANDO
em 03 (três) URH (tabela OAB/MT) para cada um deles: Dr Rafael Pereira Lopes e Drª Leidiane da Silva Xavier, devendo a secretaria expedir o necessário.

Em síntese, a Embargante defende que o acórdão é contraditório, pois os advogados dativos não foram nomeados no mesmo feito; que a fundamentação no sentido de que seria razoável a fixação de 03 URH a cada um dos defensores que laboraram no feito, pois perfaz total superior ao sugerido pela tabela da OAB/MT não condiz com a realidade, tendo em vista que “(...)
a embargante foi nomeada para patrocinar os interesses do requerido José Alves Nogueira nos autos de Ação Cautelar Incidental com Pedido Liminar nº 0000655-28.2015.8.11.0110, distribuída em 26/08/2015”; e que “(...) O Dr. Rafael Pereira Lopes foi nomeado nos autos de Ação de Divórcio Direto nº 0001798-23.2013.8.11.0110, distribuída em 19/11/2013, para patrocinar os interesses da requerida naquela ação, Srª Nilda Alves Ferreira”.

Argumenta que os processos tramitaram separadamente durante toda a instrução e apenas na sentença foi proferida de forma conjunta.

Menciona que “(...)
diferentemente do que consta no acórdão, os defensores não laboraram no mesmo feito, não patrocinaram os interesses da mesma parte e a fixação de 03 URH não perfaz um total superior ao sugerido pela tabela da OAB/MT”.

Prequestiona “(...) violação ao art. 1.022, do CPC, art. 2º e art. 22, caput e §1º, da Lei Federal nº 8.906/94 e aos acórdãos paradigmas do STJ - AgRg no REsp n. 1.572.333/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 1/7/2016; AgRg no REsp n. 1.453.532/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 17/8/2015; AgRg no REsp n. 1.350.442/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 1/2/2013. A Lei Federal nº 8.906/94 dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ademais, a Lei 8.906/94 também prevê o direito do advogado, quando nomeado, a receber os honorários fixados pelo juiz, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (...)”.

Requer o acolhimento dos aclaratórios e que seja suprido o vício apontado.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 202462156) opostos por
LEIDIANE DA SILVA XAVIER
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
0000655-28.2015.8.11.0110
, interposto em face de
NILDA ALVES FERREIRA NOGUEIRA
(Apelada/Embargada)
,
mantendo integralmente a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE

a ação cautelar de busca e apreensão, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de custas e demais despesas processuais e aos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade concedida; e nos autos da Ação de Divórcio,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a partilha de bens, com resolução de mérito, para condenar o autor José Alves Nogueira, devedor solidário da dívida de R$ R$ 6.600,97 (seis mil e seiscentos reais e noventa e sete centavos), ao pagamento da metade, ou seja, 50% (cinquenta por cento) dela, em favor de Nilda Alves Ferreira, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 15 de dezembro de 2015, e com juros de mora de 1% a contar desta sentença. E, ainda,
CONDENOU
as partes em proporção de 50% para cada ao pagamento de custas e demais despesas processuais e aos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade concedida. Além disso, dada a atuação de advogados dativos nas duas ações julgadas em conjunto,
CONDENOU
o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios aos advogados nomeados, que, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo exigido e o local de prestação do serviço,
FIXANDO
em 03 (três) URH (tabela OAB/MT) para cada um deles: Dr Rafael Pereira Lopes e Drª Leidiane da Silva Xavier, devendo a secretaria expedir o necessário.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO – CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM – CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO DIVÓRCIO EM RELAÇÃO À PARTILHA DE BENS – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS À DEFENSORA DATIVA – ALEGAÇÃO DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DA OAB/MT (05 URH) – TABELA NÃO VINCULATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 87 DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – RAZOABILIDADE AO FIXAR A VERBA – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

À luz do artigo 87 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, a fixação de honorários advocatícios a Defensor Dativo não está vinculada à tabela de honorários advocatícios da OAB/MT, devendo ser utilizada como parâmetro orientativo.

Mostra-se razoável a fixação de 03 URH a cada um dos defensores que laboraram no feito, perfazendo um total superior ao sugerido pela tabela da OAB/MT.

“(...) A tabela da OAB é um referencial a ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária. No caso, revela-se possível a fixação dos honorários dativo em 03 URHs. (N.U 0000704-04.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que:

“(...)
Malgrado as alegações da recorrente, a meu viso, não há reparos a serem feitos na sentença.

É que ela observou criteriosamente a previsão disposta no Provimento n. 09/2007-CGJ e Lei n. 8.906/94, quando fixou os honorários em razão de nomeação dos advogados – Drs. Rafael Pereira Lopes e Leidiane da Silva Xavier (ora Apelante).

A sentença foi clara ao dispor que “(...) Dada a atuação de advogados dativos nas duas ações julgadas em conjunto, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios aos advogados nomeados, que, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo exigido e o local de prestação do serviço, FIXO em 03 (três) URH (tabela OAB/MT) para cada um deles: Dr Rafael Pereira Lopes e Drª Leidiane da Silva Xavier, devendo a secretaria expedir o necessário”.

Assim, não vejo afronta ao item 3.2 da Tabela de Honorários da OAB/MT, a qual prevê a quantia de 05 URH para o processo de busca e apreensão de crianças e adolescentes ou bens, uma vez que foi fixado a título honorários aos causídicos, 06 (seis) URH.

Ademais, a fixação de honorários de advogado dativo não está necessariamente vinculada à tabela da OAB, pois o artigo 87 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso é expresso ao dispor que “(...)

“Art. 87. No ato de nomeação, o magistrado
poderá
fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo,
sem vinculação
, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso”.
(destaquei)

Desse modo não há o que ser reformado (...)”.

Com essas considerações, não se verifica ilegalidade e/ou inconsistência ou vícios em relação ao acórdão, eis que ficou claro que os advogados atuaram nas duas ações, e que a verba honorária fixada na sentença observa critérios legais atinentes à matéria.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada, a fim de possibilitar eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024